Tribunal: TJSP
Processo: 2082173-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS MENSAIS DA PARTE QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu gratuidade processual nos autos de ação revisional de proventos de aposentadoria. O juízo a quo fundamentou a denegação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS MENSAIS DA PARTE QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu gratuidade processual nos autos de ação revisional de proventos de aposentadoria. O juízo a quo fundamentou a denegação na incompatibilidade entre os rendimentos do autor e a alegada hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, à luz de sua declaração de hipossuficiência e dos comprovantes de rendimentos, bem assim do disposto nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 99, § 3o, do CPC, presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, mas tal presunção é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que demonstrem capacidade econômica do requerente.
4. O agravante, servidor público inativo, apresentou contracheques que demonstram remuneração suficiente para arcar com as custas e despesas processuais, notadamente diante do valor atribuído à causa, que poderia, em tese, tramitar até mesmo nos Juizados Especiais, com isenção de custas e despesas.
5. A existência de saldo negativo ou planilha de despesas mensais não é suficiente para comprovar hipossuficiência, pois gastos pessoais podem ser ajustados à capacidade econômica, não servindo como critério isolado para concessão da benesse.
6. A jurisprudência consolidada desta Corte admite a superação da presunção de veracidade da declaração de pobreza quando os documentos apresentados evidenciam situação financeira incompatível com o benefício pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos objetivos contidos nos autos.
2. Rendimentos mensais significativamente superiores à média nacional podem demonstrar ausência de hipossuficiência econômica.
3. A existência de despesas pessoais elevadas não autoriza automaticamente a concessão da justiça gratuita, se houver capacidade de reorganização orçamentária.